Tribunal: TJPA
Processo: 0012370-98.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012370-98.1992.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE BORGES DE MIRANDA, ANDREA MIRANDA DE FREITAS LEITAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andrea Miranda de Freitas Leitão contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa, postulando a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a falta (art. 485, § 1º, do CPC) e apontando peticionamento voltado à regularização do polo ativo e à redesignação de audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não demonstrada a prévia intimação pessoal específica da parte autora para suprir a falta no prazo legal, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono (CPC, art. 485, III) exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC configura garantia procedimental vinculada ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), pois a sanção de extinção sem exame do mérito somente se legitima após oportunidade real e inequívoca de saneamento da inércia imputada à parte.

A menção, na sentença, a “intimação pessoal e por carta” e ao art. 274, parágrafo único, do CPC não supre a exigência de comprovação de intimação pessoal específica para suprimento da falta sob pena de extinção, tal como previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

A existência de notícia de peticionamento do patrono informando perda de contato com a constituinte e requerendo remarcação de ato processual recomenda cautela na aplicação da medida extrema, especialmente sem demonstração segura de intimação pessoal com a cominação legal.

Reconhece-se error in procedendo quando ausente o pressuposto processual indispensável à extinção por abandono, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, conforme entendimento também sufragado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III) depende de prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias, sob pena de nulidade, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de comprovação de intimação pessoal específica com a cominação legal caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LIV; CPC, art. 274, parágrafo único; CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000260-10.2006.8.14.0032, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0012370-98.1992.8.14.0301.

APELANTE: Andrea Miranda de Freitas Leitão, conforme regularização do polo ativo, anteriormente representada pela genitora Maria de Nazaré Borges Miranda.

APELADO: Estado do Pará.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o entendimento de abandono da causa.

A apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, além de apontar peticionamento nos autos com intuito de regularização do polo ativo e pedido de redesignação de audiência, o que evidenciaria ausência de desídia deliberada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que houve intimação regular e que a marcha processual revela desinteresse, considerado o longo tempo de tramitação.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença, por ausência de prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da extinção do processo por abandono (CPC, art. 485, III).

Nos termos do art. 485, §1º, do CPC,
a extinção do processo por abandono exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Trata-se de garantia procedimental diretamente conectada ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), pois a sanção processual de extinção sem exame do mérito somente se legitima após oportunidade real e inequívoca de saneamento da inércia imputada à parte.

No caso concreto, embora a sentença mencione “intimação pessoal e por carta” e invoque o art. 274, parágrafo único, do CPC, o exame do contexto recursal evidencia que a insurgência não se volta contra mera forma de comunicação, mas contra a efetiva observância do rito próprio do abandono, especialmente a necessidade de intimação pessoal específica para suprimento da falta sob pena de extinção, tal como exige o art. 485, §1º, do CPC.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR . INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, CPC/15. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1.A presente Apelação visa a nulidade da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15. 2 .De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo a quo não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o § 1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. 3.Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado a quo a determinação prevista no art . 485, § 1º ,do CPC/15, a nulidade da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. 4.Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito. Vistos, etc ., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022. Rosileide Maria da Costa Cunha Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000260-10.2006 .8.14.0032, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Acresce que há notícia, no desenvolvimento do feito, de que o patrono informou perda de contato com a constituinte e postulou remarcação de ato processual, circunstância que, ao menos em tese, é incompatível com a premissa de abandono deliberado e recomenda maior cautela antes da aplicação da medida extrema, sobretudo quando ausente demonstração segura da intimação pessoal com a cominação legal.

Nesse quadro, prevalece a compreensão, também sufragada pelo Ministério Público, de que não se aperfeiçoou o pressuposto processual indispensável à extinção por abandono, impondo-se reconhecer error in procedendo e, por conseguinte, anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III), determinando o
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
, a fim de que seja promovido o regular prosseguimento do feito, com observância do procedimento legal aplicável, inclusive quanto às intimações pertinentes.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026